Tribunal: TJBA
Processo: 8055218-56.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055218-56.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA REIS DA SILVA

Advogado(s)
:
SAULO NOGUEIRA GUIMARAES

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e outros (8)

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, FABIO DE SOUZA GONCALVES, MATILDE DUARTE GONCALVES, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA, ENY BITTENCOURT , LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SALÁRIO. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA. CONSUMIDOR HIPERVULNERABILIDADE. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PLEITO JÁ ACOLHIDO NO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo de instrumento nº

8055218-56.2023.8.05.0000
em que figuram, como agravante,

CARLA REIS DA SILVA
, e, como agravados,

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante explanadas.